Tribunal: TJES
Processo: 0017198-18.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017198-18.2019.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FRANCIS DOS SANTOS QUINTO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS EM PERÍODOS DISTINTOS E PARA FUNÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVIDADE OU CONTINUIDADE FUNCIONAL. CONTRATO LÍCITO. FGTS INDEVIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de nulidade de vínculos firmados com o Estado do Espírito Santo e condenação ao pagamento de FGTS.

2.O autor alegou ter exercido a função de professor de forma sucessiva e contínua, mediante contratações temporárias entre 20.07.2009 e 28.05.2018, sem concurso público.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade nas contratações temporárias firmadas com o autor, ensejando o pagamento de valores a título de FGTS, diante da alegada sucessividade de vínculos para a mesma função pública.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Documentos juntados aos autos demonstram a realização de contratos para funções diversas — professor, especialista e inspetor penitenciário — e com intervalos entre os vínculos.

5. Inexistência de contratações contínuas ou sucessivas para mesma função que indiquem burla ao concurso público.

6. A contratação temporária regular, por tempo limitado e para funções distintas, não gera, por si, direito ao FGTS.

7. Ausente demonstração de ilicitude, mantém-se a validade dos vínculos firmados com fundamento no art. 37, IX, da CF/1988.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação temporária regular para funções distintas, com intervalos entre os vínculos, não caracteriza burla ao concurso público. 2. Nessa hipótese, não há nulidade contratual nem direito ao pagamento de FGTS.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:0017198-18.2019.8.08.0024

RECORRENTE:
FRANCIS DOS SANTOS QUINTO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE:NILDA MARCIA DE A. ARAUJO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS EM PERÍODOS DISTINTOS E PARA FUNÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVIDADE OU CONTINUIDADE FUNCIONAL. CONTRATO LÍCITO. FGTS INDEVIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de nulidade de vínculos firmados com o Estado do Espírito Santo e condenação ao pagamento de FGTS.

2.O autor alegou ter exercido a função de professor de forma sucessiva e contínua, mediante contratações temporárias entre 20.07.2009 e 28.05.2018, sem concurso público.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade nas contratações temporárias firmadas com o autor, ensejando o pagamento de valores a título de FGTS, diante da alegada sucessividade de vínculos para a mesma função pública.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Documentos juntados aos autos demonstram a realização de contratos para funções diversas — professor, especialista e inspetor penitenciário — e com intervalos entre os vínculos.

5. Inexistência de contratações contínuas ou sucessivas para mesma função que indiquem burla ao concurso público.

6. A contratação temporária regular, por tempo limitado e para funções distintas, não gera, por si, direito ao FGTS.

7. Ausente demonstração de ilicitude, mantém-se a validade dos vínculos firmados com fundamento no art. 37, IX, da CF/1988.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação temporária regular para funções distintas, com intervalos entre os vínculos, não caracteriza burla ao concurso público. 2. Nessa hipótese, não há nulidade contratual nem direito ao pagamento de FGTS.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
Francis dos Santos Quinto
em face do
Estado do Espírito Santo
, na qual pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e a consequente condenação do ente público ao pagamento dos valores relativos ao FGTS correspondentes ao período de vigência contratual. Sustenta que laborou, sem a devida observância das regras constitucionais para contratação temporária, no período de 20/07/2009 a 28/05/2018, na função de professor.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença que
julgou improcedente o pedido inicial
(págs. 126/135 do arquivo digital).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (págs. 138/153), alegando que o vínculo estabelecido não observou os requisitos do art. 37, incisos V e IX, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade das contratações e determinado o pagamento do FGTS.

O Estado apresentou contrarrazões (págs. 146/153), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
à parte recorrente os benefícios da justiça gratuita, ante a verossimilhança de sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

O pedido inicial buscava a condenação do ente público ao pagamento de valores relativos ao FGTS, referentes ao período em que o autor exerceu cargos públicos mediante sucessivos contratos temporários.

Entretanto, conforme bem analisado na sentença, não restou caracterizada a alegada sucessividade de contratações nem o exercício de mesma função de forma ininterrupta.

Com efeito, dos documentos anexados aos autos depreende-se que o autor exerceu
funções distintas ao longo do período alegado
– ora como
professor
, ora como
especialista em políticas públicas
, e, ainda, como
inspetor penitenciário
–, havendo, inclusive,
intervalos superiores entre os contratos
, conforme se verifica às págs. 17 e seguintes do arquivo digital.

Logo,
não se trata de contratações contínuas ou sucessivas para o mesmo cargo ou função
, circunstância que afasta a tese de nulidade dos vínculos com base em burla ao concurso público.

Além disso, é pacífico o entendimento de que contratações temporárias regulares, ainda que por tempo prolongado ou em períodos distintos, não geram, por si sós, o direito ao FGTS, salvo quando comprovada a ilicitude da contratação – o que não se verifica no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)